Tribunal: TJPA
Processo: 0026862-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026862-60.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDSON PROENCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à inexistência de previsão do custeio dos exames solicitados na legislação municipal aplicável ao PABSS, bem como, omissão quanto à Sustentabilidade Financeira do PABSS e de Natureza Programática do Direito à Saúde, além da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Omissão.
Verifica-se que no Acórdão embargado que
“Embora a autarquia municipal afirme que os exames objeto da ação não estão contemplados na Modalidade Básica de Assistência, foram solicitados por médico em caráter de urgência e se afeiçoam indispensáveis ao diagnóstico do apelado.”

4-Restou ainda mencionado que
“a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto a necessidade de cobertura total face a gravidade da patologia, o que autoriza o acesso irrestrito ao plano por força do art.18, alínea ‘d’ da legislação citada”.

5-No que concerne à alegação de que fora ignorada a jurisprudência do STJ que estabelece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, tem-se que as razões de decidir do julgado impugnado não se fundamentaram no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na previsão dos previsão do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99.

6-
A seu turno, quanto à Sustentabilidade Financeira do PABSS e de Natureza Programática do Direito à Saúde, tem-se que os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado.

7-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

8-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Municipal nº 37.522/00; Lei Municipal nº 7.984/99; CPC,
art. 1.025,
art. 489; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 202
6.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0026862-60.2013.8.14.0301
- PJE
) opostos pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM
– IASB
(sucessor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
IPAMP
) contra
EDSON PROENÇA DE OLIVEIRA
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. GRAVIDADE DA PATOLOGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DOS EXAMES. COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Os exames solicitados pelo médico que conduz o tratamento do apelado devem ser inteiramente cobertos pelo plano, diante da gravidade da patologia e da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de necessidade de cobertura total. 2- Ilegalidade da conduta de condicionar a cobertura do tratamento necessário à saúde da apelada ao financiamento junto ao IPAMB. 3- Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.”

Em razões recursais o embargante afirma que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente os argumentos de apelação apresentados pelo IASB, especialmente no que tange ao Princípio da Legalidade e Inexistência de Previsão Legal, uma vez que a legislação municipal aplicável ao PABSS não prevê o custeio dos exames solicitados.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a tese de Sustentabilidade Financeira do PABSS e de Natureza Programática do Direito à Saúde, além de ter ignorado a jurisprudência do STJ que estabelece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, que afirma que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, bem como, para a modificação do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187) – grifo nosso.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, o embargante alega omissão no acórdão embargado, quanto à inexistência de previsão do custeio dos exames solicitados na legislação municipal aplicável ao PABSS, bem como, omissão quanto à Sustentabilidade Financeira do PABSS e de Natureza Programática do Direito à Saúde, além da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

Em que pese as alegações do Embargante, verifica-se que no Acórdão embargado que
“
Embora a autarquia municipal afirme que os exames objeto da ação não estão contemplados na Modalidade Básica de Assistência, foram solicitados por médico em caráter de urgência e se afeiçoam indispensáveis ao diagnóstico do apelado.”

Restou ainda mencionado que
“a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto a necessidade de cobertura total face a gravidade da patologia, o que autoriza o acesso irrestrito ao plano por força do art. 18, alínea ‘d’ da legislação citada”.

No que concerne à alegação de
que fora ignorada a jurisprudência do STJ que estabelece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, tem-se que as razões de decidir do julgado impugnado não se fundamentaram no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na previsão dos
previsão do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99.

A seu turno, quanto à Sustentabilidade Financeira do PABSS e de Natureza Programática do Direito à Saúde, tem-se que os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado.

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Quanto à aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026